Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-95.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZIDORIO RODRIGUES DA LUZ NETO - CPF: 085.427.506-16 (APELANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TESTEMUNHA), LUIS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.343.711-42 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO JUDICIALIZADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos de ação penal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 675 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, com segurança e sob o crivo do contraditório, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos; (
ii
) estabelecer se, ausente prova robusta da
traficância, é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1. O tipo penal previsto no art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006 exige prova concreta da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo insuficiente a posse isolada da droga para a caracterização da traficância.

2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, embora variada, mostra-se compatível com o consumo pessoal, sobretudo quando desacompanhada de balança de precisão, material de embalagem, anotações de tráfico, aparelho celular com tratativas ilícitas ou
quantia expressiva em dinheiro
.

3. Os depoimentos policiais, embora coerentes entre si, revelam dedução lógica acerca de suposta mercancia, mas não descrevem flagrante de venda, entrega, ajuste de preço ou qualquer ato concreto de comercialização.

4. A imputação acusatória apoia-se, em essência, em declaração extrajudicial atribuída a suposto comprador não ouvido em juízo, o que impede o exercício do contraditório sobre elemento central da narrativa acusatória.

5. Não há nos autos prova de investigação prévia, campana, monitoramento policial, notícia de fluxo de usuários ou demonstração de que o imóvel de onde o apelante saiu funcionasse como ponto de venda de drogas.

6. Antecedentes ou registros pretéritos não suprem a fragilidade da prova do fato atual, porque o processo penal exige demonstração concreta da imputação deduzida nos autos.

7. Diante da existência de dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, deve ser aplicada a regra do in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova concreta e segura da destinação mercantil do entorpecente, não bastando suspeitas ou deduções policiais desacompanhadas de elementos objetivos de mercancia. 2. A apreensão de pequena quantidade de drogas, sem balança de precisão, anotações, dinheiro fracionado ou flagrante de comercialização, autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando subsiste dúvida razoável sobre a traficância. 3. Declaração extrajudicial de suposto comprador não judicializada e não submetida ao contraditório não basta, por si só, para sustentar édito condenatório por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, do CPP; art. 33,
caput
, e art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AREsp
n. 2.752.938/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/2025; STJ – HC n. 848.490/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024; TJMT –
Apelação Criminal n. 0000394-83.2014.8.11.0050, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026; TJMT – N.U 1000745-37.2023.8.11.0078, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026; TJMT – N.U 1000224-58.2024.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; TJMT – Apelação Criminal n. 0023657-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IZIDÓRIO RODRIGUES DA LUZ NETO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000587-95.2020.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, conforme se vê no Id. 344737913.

Em suas razões recursais (Id. 344737918) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, ao argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendida não seria exorbitante e se mostraria compatível com o consumo pessoal, inexistindo outros elementos característicos da mercancia, tais como anotações, elevada
quantia em dinheiro
ou instrumentos comumente utilizados no comércio ilícito.

Aduz, ainda, que o apelante não foi flagrado realizando venda, entrega ou qualquer outra conduta indicativa de traficância, razão pela qual postula a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nesses termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 344737920).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 356283896).

É o
relatório
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IZIDÓRIO RODRIGUES DA LUZ NETO

contra a sentença prolatada
pela
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de março de 2020, por volta das 00h, na Rua Marcílio 7 Júnior, bairro Pedregal, nesta capital, o denunciado
Izidório
Rodrigues da Luz Neto trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,18 g (um grama e dezoito centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com massa de 15,26 g (quinze gramas e vinte e seis centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 1,52 g (um grama e cinquenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.64688-01 – fl. 12-IP).

De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina pelo bairro Pedregal, quando avistaram um casal em situação suspeita, parados em frente a uma residência, em local escuro. Ao constatar a presença da guarnição, a mulher (não identificada nos autos) evadiu do local, contudo, os militares lograram êxito na abordagem do indivíduo.

Com o
indivíduo identificado como sendo Murilo Aquino Portela, foi localizado com ele a importância de R$ 30,00 (trinta reais).
Durante a conversa com os policiais, o referido informou que teria ido até a localidade para comprar drogas, para seu consumo pessoal. Nesse ínterim,
os policiais viram o denunciado
Izidório
saindo da residência e, por esse motivo, ele também foi abordado
.

Realizada a busca pessoal, foram apreendidas 01 (quatro) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína em posse do denunciado. Na ocasião, os agentes públicos verificaram que
Izidório
possuía diversos registros criminais pela prática do delito de tráfico de drogas, além disso, existia mandado de prisão em desfavor dele.

Interrogado na delegacia,
o denunciado assumiu a propriedade dos ilícitos, mas alegou ser apenas usuário
. Disse que comprou a droga no bairro Pedregal, pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
(...).
(Id.
344736921
).
(grifos meus).

Sobreveio sentença condenatória que
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Passo à análise.

Da desclassificação para o artigo 28
,
da Lei n. 11.343/2006
:

A defesa postula a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não há prova robusta e judicializada da mercancia, mas apenas elementos indiciários insuficientes para sustentar a condenação por tráfico.

Sustenta, em síntese, que a imputação foi construída essencialmente com base na palavra dos policiais e na declaração extrajudicial atribuída a Murilo, suposto usuário que teria ido ao local comprar droga, mas que não foi ouvido em
nenhuma fase processual
, inviabilizando o contraditório sobre ponto central da acusação.

Acrescenta que não houve flagrante de venda, tampouco investigação anterior que indicasse ser a residência local conhecido por tráfico, nem demonstração de que o imóvel pertencesse ao réu ou com ele mantivesse vínculo estável, de modo que a conclusão de que seria ele o traficante decorre de mera suposição.

Argumenta, ainda, que a quantidade apreendida não é expressiva e que, embora haja variedade de substâncias e ácido bórico, tais elementos, isoladamente, não bastam para comprovar a finalidade mercantil com a certeza exigida no processo penal, impondo-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Com razão à defesa.

A ma
terialidade delitiva é incontroversa, diante da apreensão de 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,18 g; 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 15,26 g; e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 1,52 g, conforme reconhecido na sentença.

A controvérsia recursal, todavia, não se estabelece em torno da existência dos entorpecentes, mas sim sobre a suficiência do acervo probatório para demonstrar, com a segurança exigida pelo processo penal, a destinação mercantil da droga e a autoria do
apelante
em relação à traficância narrada na denúncia.

Após detida análise dos autos, entendo que a condenação pelo art. 33
,
da Lei de Drogas não pode ser mantida, impondo-se a desclassificação da
conduta para o art. 28
,
da Lei n. 11.343/2006, por insuficiência probatória quanto à mercancia.

Conforme consignado, f
oram apreendidos
1,18 g de cocaína (pasta base)
e
15,26 g de maconha
,
quantidades modestas, que se mostram compatíveis com o consumo pessoal por período razoável.

Ademais, as
substâncias estavam acondicionadas em três porções
,
duas de maconha e uma de cocaína, número que não é, por si só, indicativo inequívoco de tráfico, uma vez que usuários habituais costumam adquirir drogas de tipos distintos e de fornecedores diferentes, o que naturalmente resulta em embalagens separadas.

Além disso, n
ão foram encontrados com o apelante elementos que a jurisprudência consolidou como indicativos de mercancia: não havia balança de precisão, não havia material de embalagem, não havia caderno ou registro de anotações de dívidas, não havia rádio comunicador, não havia
quantia expressiva em dinheiro
,
nada além das porções de droga e do ácido bórico. A ausência desses petrechos clássicos é elemento de peso na avaliação do conjunto probatório.

É certo que os depoimentos prestados por policiais militares, quando judicializados e coerentes com o restante da prova, possuem aptidão para embasar édito condenatório. A própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça assim admite. Contudo, essa premissa não autoriza, por si só, a manutenção da condenação quando a prova oral não se mostra suficientemente corroborada por elementos externos objetivos e seguros.

Os policiais militares
Jamerson
Antunes do Espírito Santo
e
Luís de Araújo Júnior
prestaram depoimentos coerentes entre si. Contudo, a análise cuidadosa do que efetivamente viram e do que apenas deduziram
,
é indispensável para a correta valoração probatória.

O policial
Jamerson
declarou expressamente, em juízo, que "deduziram" que a pessoa que se aproximava vinha para entregar drogas a Murilo, por ter ouvido passos no corredor. O policial
Luís de Araújo
igualmente relatou que
Izidório
"vinha" da residência com entorpecentes
,
o que é incontroverso
,
mas não presenciou qualquer ato de entrega, negociação ou ajuste de preço. Em nenhum momento qualquer dos agentes afirmou ter visto o apelante realizando efetiva transação com Murilo ou com qualquer outra pessoa.

O que os policiais narraram foi uma sequência de circunstâncias que os levaram a uma dedução lógica. Ocorre que deduções, ainda que razoáveis, não se confundem com prova.

No caso concreto, a narrativa acusatória foi construída, em essência, a partir da versão de que os policiais, em patrulhamento, abordaram Murilo Aquino Portela, o qual teria informado que estava no local para adquirir droga, e, em seguida, visualizaram o
apelante
saindo de uma residência, circunstância que motivou sua abordagem e a posterior apreensão dos entorpecentes.

Sucede que Murilo Aquino Portela não foi ouvido em juízo. Mais do que isso: consta da certidão de I
d.
202023659, dos autos de origem, que ele afirmou não conhecer a pessoa de
Izidório
Rodrigues da Luz Neto. Esse dado é particularmente relevante, porque Murilo foi mencionado pelos policiais como sendo um possível comprador de drogas do
apelante
, de sorte que sua não confirmação judicial, aliada à informação formal de que não conhecia o acusado, enfraquece sensivelmente a hipótese acusatória.

Assim, a imputação de mercancia não se apoia em prova direta produzida sob contraditório, mas apenas no relato dos policiais de que Murilo lhes teria dito estar ali para comprar entorpecente. Não houve, portanto, ingresso no processo de declaração judicializada do suposto comprador, tampouco foi possível submetê-lo ao contraditório para esclarecer se, de fato, estava no local para adquirir droga, de quem pretendia comprar ou se sequer conhecia o apelante. Ao contrário, o
único dado objetivo posterior que consta dos autos é justamente o de que Murilo declarou não conhecer
Izidório
, conforme a certidão já mencionada.

A isso se soma outra deficiência importante do quadro probatório: não há notícia de investigação anterior, campana, denúncia pretérita, monitoramento policial ou qualquer elemento concreto indicando que a residência em questão funcionasse como ponto de tráfico. Nada nos autos demonstra que o local já fosse conhecido pelos órgãos de segurança como ambiente de venda de drogas. Também não se provou a existência de fluxo de usuários, diligências de inteligência ou qualquer antecedente objetivo que contextualizasse o imóvel como local de mercancia ilícita.

Do mesmo modo, não restou demonstrado que a casa pertencesse ao
apelante
, nem que ele mantivesse com o imóvel vínculo seguro de propriedade, posse, residência habitual ou administração. A mera circunstância de ter sido visualizado saindo do local não autoriza, por si só, a conclusão de que o apelante era o responsável pela residência ou que ali exercia atividade de tráfico.

Essa lacuna probatória é central. Afinal, ausente a demonstração de vínculo do réu com o imóvel e inexistente confirmação judicial do suposto comprador, a conclusão de que o apelante seria o traficante passa a repousar
essencialmente em suposição
.

Importa salientar, com absoluta clareza, que não se está a afirmar que o crime de tráfico não ocorreu. Tampouco se ignora que a variedade das substâncias apreendidas e a presença de ácido bórico constituem circunstâncias que, em abstrato, podem ser compatíveis com a traficância. O que se
afirma
, apenas, é que a prova produzida não é suficientemente robusta para atribuir ao
apelante
, com segurança e para além de dúvida razoável, a condição de traficante naquele contexto concreto.

A
apreensão de 1,18 g de cocaína, 15,26 g de maconha e 1,52 g de ácido bórico não é irrelevante. A variedade de entorpecentes e a presença de
substância associável ao preparo da droga são, sem dúvida, elementos que autorizam suspeita. Todavia, não bastam, isoladamente, para suprir a deficiência dos demais elementos probatórios, notadamente quando não houve flagrante de venda, não se apreendeu balança de precisão, anotações, aparelho celular com tratativas, significativa
quantia em dinheiro
fracionado ou qualquer outro dado objetivo a indicar comércio.

Em seu interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva a ele imputada, afirmando que portava, naquela ocasião,
entorpecentes
destinad
o
s ao seu uso pessoal. Sua versão não foi infirmada por nenhum outro elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório.

Portanto, o que emerge dos autos é um conjunto probatório apto a levantar desconfiança, mas
insuficiente para sustentar decreto condenatório pelo art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006
. Em processo penal, a suspeita, ainda que plausível, não se confunde com prova. E, diante da dúvida razoável acerca da finalidade mercantil, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado.

Em harmonia com tal entendimento,
este Tribunal
vem decidindo, como se vê:

“(...)
O tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige prova concreta da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo insuficiente a posse isolada da droga para a caracterização da traficância
.

A quantidade de droga apreendida (2,62 g), ainda que fracionada, mostra-se compatível com uso pessoal quando não associada a outros elementos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, material para embalo ou anotações.

A tentativa de ingestão da droga, aliada à apreensão de pequena
quantia em dinheiro
e de aparelho celular, não é suficiente, por si só, para caracterizar a traficância.

No processo penal, incumbe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos do tipo penal imputado, sendo vedada a inversão probatória em desfavor do réu.

Persistindo dúvida razoável quanto à destinação da substância, impõe-se a manutenção da desclassificação da conduta, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, não sendo suficiente, para tanto, a invocação abstrata da figura do denominado “traficante-usuário”, que exige comprovação concreta de atos efetivos de comercialização.

(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003948320148110050, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 24/03/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/
2026
). (grifos meus).

“
(...). 5.
Remanescendo apenas a apreensão de uma porção de maconha de 1,06 g, quantidade ínfima, desacompanhada de elementos concretos indicativos da mercancia, não se revela suficiente para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6. O julgamento do Tema 506 pelo STF estabeleceu a presunção de porte para consumo pessoal de
Cannabis sativa
quando a quantidade apreendida for inferior a 40 g, e impôs ao Estado o ônus de comprovar, de forma concreta e inequívoca, a destinação mercantil da substância, o que não ocorreu no caso dos autos.

7.
Diante da existência de dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, deve ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
(...). (N.U 1000745-37.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02
/2026
). (grifos meus).

“
(...)
4. A quantidade ínfima de entorpecente (9,34g de maconha) e a ausência de flagrante ou vigilância direcionada ao réu indicam destinação para consumo próprio.

5. Conversas datadas de quase um ano antes da apreensão não bastam, por si só, para demonstrar a mercancia.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante de quadro probatório insuficiente para caracterizar o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de transcrição integral de áudios no relatório policial não gera nulidade processual se não demonstrado prejuízo concreto à defesa.
2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de outros elementos robustos de mercancia, impõe a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
.
(...).

(N.U 1000224-58.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/
2026
). (grifos meus).

A propósito, veja-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 3.
É possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) quando, considerando os elementos subjetivos e objetivos da conduta, não há provas concretas e suficientes a justificar a traficância, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A
revaloração
de fatos incontroversos, como a quantidade reduzida de droga apreendida (4,59g de cocaína), é admissível em sede de recurso especial, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A pequena quantidade de entorpecentes, desacompanhada de elementos que evidenciem a mercancia (como balança de precisão ou outros apetrechos), associada à retratação do réu e à ausência de provas concretas sobre a traficância, indicam a destinação da droga para consumo pessoal
.

6.
A jurisprudência do STJ e do STF destaca a necessidade de análise segura e fundamentada para a imposição de condenação por tráfico, sendo legítima a presunção de consumo pessoal em casos de dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga
.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp
: 2752938 SP 2024/0358221-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). (grifos meus).

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ORDEM CONCEDIDA.

“(...)
4.
Embora o Tribunal de origem tenha considerado os depoimentos dos policiais como suficientes para embasar a condenação, a quantidade de drogas apreendida (36 gramas) não permite, com a segurança necessária, afirmar que os entorpecentes eram destinados à venda ou mercancia
. 5.
Em situações de dúvida quanto à destinação da droga, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a tese defensiva de uso pessoal quando não há elementos seguros que comprovem o tráfico
. 6.
A
revaloração
das provas permite concluir que a quantidade de entorpecentes apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância indicam o consumo pessoal, sendo aplicável o art. 28 da Lei 11.343/2006
.

IV. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA. (STJ - HC: 848490 ES 2023/0299786-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).
(grifos meus).

Ressalto, ainda, que eventuais antecedentes do
apelante
não têm aptidão para suprir a fragilidade da prova do fato atual. O processo penal não admite condenação fundada em perfil subjetivo ou em histórico pretérito, mas exige demonstração concreta da imputação deduzida nos autos.

Perfilhando este entendimento, em ocasião semelhante, este Sodalício entendeu:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-
PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – INEXISTENCIA – ABSOLVIÇÃO
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO. Se não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar as condenações, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
180045/2016 – Relator.: Des. Paulo da Cunha; TJMT, AP N.U 0000984-39.2008.8.11 .0028).
O fato de o apelante responder a outras ações penais por tráfico “não significa dizer que, de igual modo, tenham cometido o delito em debate” (TJMT,
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE).
(TJ-MT - APR: 00236570320168110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/03/2023,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023
) (grifos meus).

Nesse cenário, à luz do art. 155
,
do Código de Processo Penal, bem como do princípio constitucional da presunção de inocência, tenho que a prova produzida é insuficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico.

Todavia, havendo apreensão efetiva de substância entorpecente e admissão de sua posse, a solução juridicamente adequada é a
desclassificação
da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, e não a absolvição plena, pois não se comprovou com segurança a destinação comercial da droga.

Por conseguinte, uma vez desclassificada a conduta imputada do art. 33,
caput,
para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário defensivo de alteração
do
regime inicial de cumprimento de pena, por perda superveniente de objeto
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal para desclassificar a conduta atribuída a
Izidorio
Rodrigues
d
a Luz Neto
do art. 33 para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, reconhecendo-se a prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal, e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado, sejam adotadas as providências pertinentes à aplicação
d
e execução das medidas de caráter educativo e administrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026